Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Uma vez que o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça já foi deferido na origem, ausente o interesse recursal nesse ponto.
2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
3. Ausente a demonstração de que o montante bloqueado possui exclusiva natureza salarial e de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
4. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.